Tribunal: STF
Processo: ARE 1586533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Compra e venda. Quitação por escritura. Validade. Reexame de fatos e provas.  Súmulas 279 e 636 do STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada que aplicou os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional para se perquirir a suposta ofensa ao princípio da legalidade (Súmula 636 do STF), o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária. 

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.